Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710816-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em face da execução movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra o recorrente e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, (Processo no 0704908-84.2023.8.07.0001), pela qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, por falta de garantia do Juízo. O agravante destaca, em síntese, que ajuizou embargos à execução em que demonstra sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da execução, por falta de reponsabilidade solidária com a empresa que figura com devedora principal, mas que, ainda assim, não obteve a concessão de efeito suspensivo, por falta de garantia do Juízo. Defende ser legítimo o pedido de sobrestamento dos atos de execução, com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, em face da demonstração de “...garantia plena do débito, haja vista a penhora de imóvel, cuja avaliação média ultrapassa quase que 10 (dez) vezes o valor do r. débito.” Reitera a defesa da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, aduzindo, em síntese, de que apesar de ter figurado originalmente como adquirente do imóvel perante a TERRACAP, alienou o bem à coexecutada TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, mediante escritura pública, em que foi ressalvada a condição resolutiva estabelecida em favor da alienante e o débito pendente de quitação para conclusão do contrato. Alega que a transação foi formalizada perante a TERRACAP em processo administrativo, pelo qual a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA passou a ser responsável financeira pelo contrato, e afirma que já obteve decisão judicial exarada em outro processo movido em face da coexecutada, determinando que a mesma promovesse a quitação do contrato original de alienação do imóvel. Amparado essencialmente nessas premissas, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução e reitera que houve a plena garantia de quitação do débito em execução, pela penhora de veículos e do imóvel objeto do contrato que deu ensejo ao ajuizamento da execução, em valores superiores ao que é devido à TERRACAP. Tece considerações sobre ainda não ter havido a apresentação de laudo definitivo de avaliação do imóvel nos autos de origem, mas alega que o débito em execução “...representa aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do imóvel, o que, por si só, já obstaria qualquer medida constritiva a posteriori, considerando que a execução já estaria – há muito – garantida.” Faz remissão ao art. 805 do CPC e à Súmula no 417 do STJ, vindicando a aplicação dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e da razoabilidade, pois “...a existência de penhora de bem e/ou numerários suficientes para a satisfação integral do débito afasta, inviabiliza e torna desnecessária qualquer medida constritiva neófita.” Conclui que “...o prosseguimento dos atos constritivos, via SISBAJUD, em nome do Agravante, tais medidas revelar-se-iam totalmente desproporcionais, sem qualquer eficácia e expõem o Agravante/Executado a risco desnecessário, além de causar um completo tumulto processual, à medida em que efetivada qualquer penhora, abrir-se-ão – em paralelo – prazos para impugnação e afins, o que (reiterase!) já foi superado, pois o débito exequendo já se encontra garantido.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, suspendendo a execução até a alienação judicial do imóvel penhorado nos autos daquele processo, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 44976963. Processo distribuído para esta Sexta Turma Cível e para este Relator, por prevenção, conforme certificado no ID 45014392. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Destaco que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos do artigo 300, caput do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, apesar de o recorrente alegar que houve a penhora e imóvel da coexecutada com valor superior ao da dívida em execução, o que se apura dos autos de origem é que ainda pende indefinição no processo a respeito da avaliação bem, mesmo tratando-se de penhora deferida por decisão proferida em 14 de novembro de 2019 (ID 49888003), de modo que é prematura a alegação de que o bem tem valor muito superior ao da execução. Ademais, em uma análise preliminar do processo, constata-se que se trata de penhora de direitos aquisitivos de imóvel detido pela coexecutada TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, contra a qual flui outros processos de execução, e não se verifica presente no processo certidão atualizada do registro imobiliário, de modo que não se pode verificar a suficiência efetiva da medida constritiva, ao menos nessa fase do processo. Também não se constata, em uma avaliação prefacial dos embargos à execução, relevância na alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo agravante, pois o mesmo figura como devedor principal da obrigação, uma vez que foi quem participou como adquirente no contrato de alienação que fundamenta o pedido de execução. Ainda que o recorrente tenha alienado o imóvel à TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, antes da quitação do contrato e de obter a propriedade plena do imóvel, tal apreensão, embora tenha ensejado a admissão dessa nova adquirente como responsável solidária pelo adimplemento da obrigação, não elide, por si, a responsabilidade do recorrente, enquanto devedor primário da relação contratual mantida com a TERRACAP. Em suma, se o recorrente figura como devedor primário da obrigação e a penhora de bens de coexecutado ainda não se revelou suficiente para a plena quitação da dívida, não estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para recebimento dos embargos à execução do agravante com feito suspensivo. Por fim, destaco que não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre futura penhora de ativos financeiros ou de bens dos recorrentes, já que ainda consta dos autos informação sobre a adoção de qualquer medida constritiva pelo Juízo da causa, de modo a viabilizar a apuração da legitimidade de eventual penhora que venha a ser realizada. E não se pode, de forma abstrata, obstar qualquer medida constritiva futura de valores e bens de titularidade do agravante, mediante presunção de violação dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e da razoabilidade. De fato, caberá ao recorrente impugnar eventual penhora oportunamente, adotando as vias processuais adequadas para eventual e específica irresignação. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada TERRACAP, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator